Tribunal: TJPA
Processo: 0809019-98.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10926 - Prova Ilícita
Data de julgamento: 2021-09-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809019-98.2021.8.14.0000

PACIENTE: RENAN KELVIN DA VEIGA RODRIGUES

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N.º 11.343/06. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. ALEGAÇÃO PREJUDICADA. PRISÃO CAUTELAR REVOGADA PELO JUIZ DE 1º GRAU. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. DENÚNCIA QUE OBEDECE AOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. DESNECESSIDADE. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. No tocante à almejada revogação da prisão preventiva do paciente, vê-se, de acordo com o PJE-1º grau, que o paciente teve sua prisão preventiva revogada, mediante o cumprimento de algumas medidas cautelares, de modo que tal argumento resta prejudicado.

2. O trancamento da ação penal pela via do
Habeas Corpus
é medida de exceção, sendo admissível somente em casos em que afloram evidente a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade, circunstâncias essas não verificadas no caso em comento.

3. Verifica-se que a denúncia contém a exposição dos fatos que constituem um ilícito penal em tese, estando presentes todas as circunstâncias do crime, sustentando, destarte, o eventual envolvimento do paciente com indícios consistentes e suficientes para a instauração da persecução penal.

4. Há de se ressaltar, por outro turno, o
“entendimento de inexigibilidade de fundamentação

complexa no recebimento da denúncia, em virtude de sua natureza interlocutória, não se

equiparando à decisão judicial a que se refere o art. 93, IX, da Constituição Federal"
(STJ, AgRg no AREsp 999.859/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 7/2/2019, DJe de 15/2/2019).

5. No mais, a ação policial decorreu de fundada suspeita acerca da ocorrência de tráfico de drogas pelo paciente, além de não haver obrigatoriedade quanto ao laudo toxicológico definitivo, eis que é cediço que ele sequer é tido como obrigatório, inclusive, para fins de condenação. Inteligência da Súmula 32 deste TJPA.

6. ORDEM DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e oito dias e finalizada aos trinta dias do mês de setembro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 28 de setembro de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
Renan Kelvin da Veiga Rodrigues
, em face de ato ilegal atribuído ao Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, proferido no bojo do Processo de Origem n.º 0800110-40.2021.8.14.0009.

Consta da impetração que o paciente foi denunciado pela suposta prática do tipo penal insculpido no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006.

Assevera que, segundo a proemial acusatória, no dia 18/01/2020, policiais militares realizavam rondas no bairro da Vila Sinhá, quando teriam avistado o paciente em via pública, em “
atitude

suspeita
”. Após efetuarem busca pessoal, foram encontradas com o réu 18 (dezoito) “petecas” da substância semelhante à “maconha”.

Sustenta que nenhuma diligência, prévia ou posterior, foi realizada a fim de se comprovar o supostos tráfico. Ademais, até o presente momento não há laudo toxicológico definitivo nos autos, de maneira que a droga sequer foi pesada ou individualizada.

Neste contexto, defende a ilicitude absoluta dos indícios coletados, cuja tese, arguida em sede de defesa prévia, deixou de ser enfrentada pelo Juízo primevo, bastante a ensejar a ilegalidade da decisão de recebimento da denúncia.

Sustenta, por outro lado, que o réu é primário, possui residência fixa no distrito da culpa, ocupação lícita.

Por derradeiro, aponta para ínfima quantidade de droga apreendida e para a condição do paciente de usuário e não de traficante, pelo que, deve ser revogada a decisão constritiva, pois ausentes os requisitos do art. 312, do CPPB.

Nestes termos, requer a
“
concessão da ordem de habeas corpus, para fins de declarar a ilicitude da prova consistente em auto de apreensão absolutamente nulo, assim como, das demais provas dele decorrentes, determinando-se o desentranhamento destas dos autos.”
E ainda,
“por
conseguinte, em razão de falecerem indícios de materialidade delitiva e autoria, pela determinação quanto ao trancamento da respectiva ação penal, revogando-se a prisão preventiva decretada e expedindo-se em prol do Paciente o competente alvará de soltura clausulado.”

Informações prestadas consoante ID 6162978.

Nesta instância superior, o C
ustos Iuris,
representado pela Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, manifesta-se pelo
não

conhecimento do writ,
em razão da perda superveniente de seu objeto.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações esposadas pela ilustre impetrante não têm procedência.

Desde logo, ressalte-se que, no tocante à almejada
revogação da prisão preventiva do paciente
, após consulta ao PJE-1º grau, foi verificado que, na audiência ocorrida em 03/09/2021,
o paciente teve sua prisão preventiva revogada, mediante o cumprimento de algumas medidas cautelares
, de modo que
este pleito resta prejudicado
, eis que cessado o constrangimento ilegal alegado pela ilustre impetrante, prosseguindo-se no exame dos demais argumentos do
writ
.

Com efeito, vale enfatizar que o trancamento da ação penal pela via do
Habeas Corpus
é medida de exceção, sendo admissível somente em casos em que afloram evidente a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade, circunstâncias essas não verificadas no caso em comento.

Observa-se que o paciente responde à ação penal pelo crime do
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
. Veja-se trecho da referida exordial acusatória (ID 24057591), datada de 05/03/2021:

“Narram os autos de inquérito policial que, no dia 18/01/2020, por volta das 11h40min, na Rua do Cajual, bairro Vila Sinhá, neste município, o denunciado
RENAN KELVIN DA VEIGA RODRIGUES trazia consigo 18 (dezoito) papelotes de entorpecente conhecida como maconha.

Extrai-se dos autos, que na data e hora acima mencionados, o denunciado estava em via pública, quando avistou a guarnição policial em rondas, tentou se desfazer de uma trouxa de plástico.

Ao ser abordado, constatou-se que o denunciado trazia consigo 18 (dezoito) petecas de substância análoga à maconha, conhecida como “limãozinho”, conforme laudo de apreensão em ID 23378925 - Pág. 16 e laudo de constatação provisória em ID 23378925 - Pág. 17.

Diante dos fatos, o denunciado foi apreendido e encaminhado à Delegacia de Polícia para procedimentos de praxe.

Perante a Autoridade Policial, o denunciado afirmou que a substância apreendida lhe pertencia, adquiriu de uma pessoa desconhecia na feira livre da cidade, pela importância de R$50,00 (cinquenta reais) e pretendia leva-la para alto mar, durante o período em que trabalhasse como pescador.”

Verifica-se que a denúncia contém a exposição dos fatos que constituem um ilícito penal em tese, estando presentes todas as circunstâncias do crime, sustentando, destarte, o eventual envolvimento do paciente com indícios consistentes e suficientes para a instauração da persecução penal. Desse modo, encontram-se preenchidos todos os requisitos dispostos no art. 41 do CPP para o oferecimento da peça acusatória.

Vê-se, assim, que a ação policial decorreu de fundada suspeita acerca da ocorrência de tráfico de drogas pelo paciente, de modo que
“nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar" (STJ, AgRg no AREsp n. 1.403.409/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 04/04/2019).”

Na hipótese, observa-se que a ação policial decorreu de fundada suspeita acerca da ocorrência de tráfico de drogas pelo paciente, o qual, consoante peça incoativa, ao avistar a guarnição policial, tentou se desfazer de uma trouxa de plástico, a qual continha 18 (dezoito) “petecas” de substância análoga à “maconha”, conhecida como “limãozinho”.

Nessa seara de cognição:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE PELA GUARDA MUNICIPAL. POSSIBILIDADE. ART. 301 DO CPP. BUSCA PESSOAL EFETUADA SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. FUNDADA SUSPEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. Precedentes: STF, HC 147.210-AgR, Rel. Ministro Edson Fachin, DJe de 20/02/2020; HC 180.365AgR, Relatora Ministra Rosa Weber, DJe de 27.03.2020; HC 170.180-AgR, Relatora Carmem Lúcia, DJe de 03/06/2020; HC 169174AgR, Relatora Ministra Rosa Weber, DJe de 11.11.2019; HC 172.308-AgR, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe de 17/09/2019 e HC 174184-AgRg, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe de 25/10/2019. STJ: HC 563.063-SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 10/06/2020; HC 323.409/RJ, Rel. p/ Acórdão Ministro Félix Fischer, Terceira Seção, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018; HC 381.248/MG, Rel. p/ Acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/02/2018, DJe 03/04/2018. 2. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, inexiste óbice à realização da prisão em flagrante por guardas municipais, por força do disposto contido no art. 301 do Código de Processo Penal, não havendo, portanto, que se falar em prova ilícita no caso em tela. 3. A teor do art. 244 do CPP, a busca pessoal justifica-se quando existente fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito. Na espécie, a busca policial se deu de forma legal, tendo em vista a existência de fundada suspeita de que o paciente estaria transportando droga em seu veículo. No caso, ao receberem a notícia de que o paciente fazia o transporte de drogas em seu veículo, os guardas municipais primeiro identificaram o referido automóvel e fizeram sinal de parada, o réu se negou a parar e tentou fugir, gerando a suspeita da prática de crime, o que justificou a abordagem. Na sequência, ao finalmente parar o carro, o réu saiu dizendo "ladrão", "perdi". Além disso, o veículo possuía cheiro de entorpecente. Tudo isso, motivou a busca veicular, a apreensão do entorpecente e a prisão em flagrante. 4. Agravo Regimental improvido. (STJ, AgRg no HC 635.303/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021)

Há de se ressaltar, por outro turno, o
“entendimento de inexigibilidade de fundamentação

complexa no recebimento da denúncia, em virtude de sua natureza interlocutória, não se
equiparando à decisão judicial a que se refere o art. 93, IX, da Constituição Federal"
(STJ, AgRg no AREsp 999.859/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 7/2/2019, DJe de 15/2/2019).

No que concerne à ausência do Laudo Toxicológico Definitivo, é cediço que este sequer é tido como obrigatório, inclusive, para fins de condenação, quanto mais para a deflagração da ação penal, a qual, como se vê, encontra-se ancorada no Laudo Toxicológico de Constatação, aliado às demais provas carreadas aos autos.

Vide Súmula 32 deste Egrégio Tribunal, assim ementada:
“A ausência de Laudo Toxicológico

Definitivo não conduz, necessariamente, à inexistência de prova de materialidade do crime, a qual
poderá ser comprovada por outros elementos probatórios.”

Assim, não há que se falar em ausência de justa causa para a persecução penal, haja vista que a conduta do paciente amolda-se perfeitamente ao tipo penal pelo qual foi denunciado, e a inicial vem acompanhada de várias provas sobre a materialidade e autoria, tendo, plenamente, as condições de viabilidade para a instauração do processo. Somente é cabível a concessão de Habeas Corpus quando a falta de justa causa é comprovada pela simples exposição do fato ou se verifica a não participação do acusado na prática do delito, o que,
in casu
, não se evidencia.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. NÃO JUSTIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DISTINTAS DA CUSTÓDIA INCABÍVEIS. ORDEM DENEGADA. 1. O trancamento prematuro da ação penal, pela via estreita do writ, é medida excepcional, admissível somente quando emergem dos autos, de plano e sem necessidade de apreciação probatória, a absoluta falta de justa causa, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a inépcia formal da denúncia, conforme reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal. 2. Não há falar em por fim à persecução, porquanto os autos não demonstram, de forma manifesta, um ou mais dos seus motivos ensejadores.
Omissis.
7. Ordem denegada. (STJ - HC 540.365/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020)

EMENTA: HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL CUMULADO COM DECLARAÇÃO DE NULIDADE ABSOLUTA E LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. ART. 121, §2º, I, III, IV E VI C/C §2º-A, DO CÓDIGO PENAL (FEMINICÍDIO QUALIFICADO). ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR FALTA DE JUSTA CAUSA. IMPROCEDÊNCIA. NULIDADE ABSOLUTA DA PROVA EMPRESTADA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. NÃO PROCEDÊNCIA. CONVERSÃO DA PRISÃO POR CONSTRITIVA DOMICILIAR. DESCABIMENTO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. 1. O writ não permite dilação probatória, tendo por escopo sanar ilegalidades verificáveis de plano, mediante prova pré-constituída, razão pelo qual não é possível valorar tese de inocência, quando esta não está lastreada em elementos cuja cognição propicie a evidência imediata. 2. O trancamento da ação penal na via estreita do habeas corpus somente é possível em situações absolutamente excepcionais, devendo o Juízo intervir na persecução criminal apenas se a parte impetrante lograr êxito em demonstrar, por intermédio de prova pré-constituída, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito, o que não se constata no caso concreto. 3.
Omissis.
3. Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. (TJPA - 3766563, 3766563, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-10-05, Publicado em 2020-10-06)

Desta feita, não se verifica constrangimento ilegal no prosseguimento da ação penal, pois inexiste qualquer ilegalidade a maculá-la; pelo contrário, é de se verificar a presença do
fumus boni iuris
, ao serem demonstrados indícios de existência dos crimes e de sua autoria.

Ante o exposto, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 28 de setembro de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 30/09/2021